Tribunal: STF
Processo: ARE 1555229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO ITEP/RN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO QUE SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 37 DO STF, BEM COMO O ERRO NO ENQUADRAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A CORREÇÃO DA MATRIZ REMUNERATÓRIA. REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS PRESENTES. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARTE AUTORA ENQUADRADA NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO FORENSE, NO GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL III. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 571/2016. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO PARA O GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL IV. SERVIDORA PÚBLICA QUE NÃO ATENDE ÀS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. GRUPO OCUPACIONAL DE NATUREZA TEMPORÁRIA, EXCLUINDO OS SERVIDORES EFETIVOS. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 51, § 3º DA LCE Nº 571/16. DEMANDANTE QUE FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE ERRO EM ENQUADRAMENTO. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE INTERFERIR NAS NORMAS REGULAMENTADORAS DOS ESTADOS, SALVO ILEGALIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO SUB EXAMINE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM A DE SERVIDOR QUE EXERCE MESMA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS, SOB FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI N.° 9.099, DE 26/09/1996). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente